Tribunal: TJSP
Processo: 0011975-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Cumprimento de sentença. Conversão de vencimentos para URV. Julgamento do RE 561.836/RN pela sistemática dos recursos repetitivos. Reestruturação da carreira dos autores. Direito inexistente. Trânsito em julgado irrelevante. Recurso desprovido.